Tribunal: TJMT
Processo: 0009624-59.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009624-59.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES - CPF: 594.955.451-53 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA LIRA - CPF: 173.070.231-72 (APELADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO –
PRELIMINARES
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –
MÉRITO
– IMPROCEDÊNCIA
DO INTERDITO PROIBITÓRIO E PROCEDÊNCIA DA MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO DEMANDADO/RECONVINTE
– CONFLITO DE POSSES – AUSÊNCIA DE REGISTRO – PARIDADE DOS TÍTULOS – SOLUÇÃO PELO CRITÉRIO DA MELHOR POSSE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas.

Sobre a parcela controvertida do imóvel é possível verificar que houve dupla alienação, cuja solução reclama a aplicação do critério que se convenciona chamar de “melhor posse”.

A ação possessória tem por finalidade proteger ou recuperar ao possuidor o exercício perdido ou ameaçado por ato ofensivo do esbulhador, que, por tratar de questão fática, exige a demonstração da melhor posse quando evidenciado o conflito, assim considerada aquela exercida de boa-fé, amparada por subsídios que evidenciem a relação com a coisa ou o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

In casu
, diante da ausência de registro das alienações e da paridade de títulos, verifica-se a melhor posse como sendo aquela que mais se alongou no tempo (
prior in tempore melior in iure
).

Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
NADIR APARECIDA GIGOLETTI LINHARES
nos autos da Ação de Interdito Proibitório que move em face de
LUIZ PEREIRA LIRA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado na inicial e, por outro lado, julgou procedente o pedido formulado na reconvenção e, assim, determinou
a expedição de mandado proibitório, para que a parte requerente/reconvinda se abstenha de molestar a posse da parte requerida/reconvinte, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Por fim, ainda condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Além disso, ainda a condenou na multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Invoca,
preliminarmente
, a ausência de
preparo
do pedido de reconvenção apresentado nos autos pelo requerido, ora apelado, pois, embora concedida a gratuidade da justiça na sentença, aquele não ostenta a condição de hipossuficiência alegada.

Suscita, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença proferida por cerceamento de defesa, alegando, para tanto, que o juízo, ao promover o julgamento antecipado da lide, ignorou o pedido de produção de prova testemunhal formulado tanto na petição inicial como na contestação/reconvenção, deixando, assim, de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta,
no mérito
, que a reconvenção apresentada pelo apelado é confusa e genérica, não constituindo, assim,
“meio eficaz para desconstituir os fatos trazidos à baila na inicial ajuizada, não restando provado sequer qual é a delimitação da área da qual o apelado se diz ser possuidor”
(sic).

Frisa, ainda, que os documentos anexados à contestação e à reconvenção pelo apelado, não são suficientes a demonstrar a posse alegada pelo demandado, cuja área sequer descreveu na peça defensiva.

Salienta, no aspecto, que os documentos apresentados pelo apelado nos autos são de época anterior a imissão da apelante na posse da área disputada.

Refere que o boletim de ocorrência policial juntado pelo requerido foi
fabricado
em 24/07/2017, isto é, há mais de ano do ajuizamento da presente ação,
“fato que prova que a mesma detém a posse da propriedade por mais de ano e dia, fato que descaracteriza toda a tese suscitada pelo apelado em sua reconvenção”
(sic).

Afirma, também, que, com base em contrato de compra e venda anexado aos autos, o apelado
“diz ter adquirido de terceira pessoa estranha a lide 33 hectares que dizendo o mesmo é parte da área que a Autora ocupa”
(sic).

Enfatiza, igualmente, que os outros documentos acostados (notas fiscais, pedido de fornecimento de energia elétrica, inscrição estadual, boletim de ocorrência policial) não comprovam o exercício da posse alegada pelo apelado.

Defende, por outro lado, que a posse aventada na inicial
“está provada documentalmente na escritura de cessão de direitos hereditários que seguiu com a petição inicial, no memorial descritivo da área, além de fotografias e comprovante de pagamento de fornecimento de energia elétrica à propriedade que se encontra onde consta como proprietária do lugar, bem como a tentativa de turbação e esbulho por parte do apelado, portando há menos de ano e dia da data do ajuizamento da lide, preenchendo assim, todos os requisitos legais para ser deferida a presente ação, para assegurar a posse da autora contra qualquer outra investida do requerido e terceiros ainda não identificados”
(sic).

Sustenta, no mais, que quando
“adquiriu a área de 93 has que o total da área em questão, [...] não encontrou oposição para tomar posse de toda a área, isso no mês de abril de 2014, somente depois de ano e dia da posse da apelante na área objeto da lide, foi que o apelado apareceu no local tento invadir a área, portanto conclui que a área supostamente possuída pelo apelado foi abandonada pelo mesmo, o que levou a sua perda”
(sic).

Menciona, ao fim, que
“a ação possessória interposta pela apelante é de força nova e 14 está em vigor, por sua vez, a documentação apresentada pelo apelado em sua reconvenção não demonstra uma posse anterior, pois, não trouxe aos autos prova de que tenha a apelante invadido a posse de alguém”
(sic).

Pugna, com base nisso, pelo conhecimento das preliminares suscitadas, para que seja cassada a sentença proferida, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a posse de força nova exercida pela apelante sobre a área objeto da lide (
sic,
Id 97304971).

Preparo recolhido no Id 97304973.

Certificada a tempestividade do recurso (Id 97304974).

Em contrarrazões, o apelado sustenta que os documentos apresentados no curso da demanda são suficientes a embasar o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusiva de direito, que dispensa dilação probatória.

Argumenta, no aspecto, que, em verdade, não houve o indeferimento da prova testemunhal postulada na inicial, mas sim o silêncio da parte autora quando instada a manifestar eventual interesse na produção da prova.

Salienta, ainda, que o juízo sentenciante, ao promover o julgamento antecipado, reconheceu a suficiência das provas contidas nos autos para o deslinde da demanda,
“
prerrogativa que a lei processual lhe defere por ele o destinatário da prova, não se vislumbrando, das razões recursais, qualquer prejuízo de ordem material ou processual que justifique a reabertura da fase instrutória
”
(sic).

Frisa, no mais, que o
cerne da questão
gravita em torno do princípio da anterioridade, da melhor posse e da alegação de domínio fundada em documento anterior válido, regular e justo.

Destaca, nesse sentido, que o imóvel foi obtido
“
por documento particular e público em 2007 pelo Apelado. Adquirido pela apelante somente em 2014 – 7 anos depois
”
(sic).

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença proferida e a majoração dos honorários advocatícios (
sic,
Id 97304977).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

Sobre as
preliminares
suscitadas nas razões recursais, adianto que nenhuma delas merece acolhimento.

De início, a apelante invoca a
ausência de preparo
à reconvenção proposta pelo requerido, ora apelado, junto à defesa apresentada nos autos da demanda possessória.

A embasar referida arguição, sustenta que
, embora concedida a gratuidade da justiça na sentença, o demandado não ostenta a condição de hipossuficiência financeira.

Convém mencionar, a respeito, que o benefício da gratuidade de justiça ampara aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários do advogado e do perito.

A Constituição Federal, nesse sentido, estabeleceu em seu artigo 5°, inciso LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça tem previsão estabelecida no artigo 98 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

À vista disso, a parte dita hipossuficiente financeiramente deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que pode ser feito por quaisquer meios, desde que estes retratem a real situação econômica do postulante.

É importante dizer, ainda, que para fazer jus à gratuidade da justiça, a parte não precisa se enquadrar em situação financeira de miserabilidade, bastando, para tanto, que demonstre que os gastos do processo representam comprometimento do sustento regular próprio e/ou da entidade familiar.

No caso, o apelado alega que exerce atividades rurícolas, circunstância tal que vem demonstrada, especialmente, no documento expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, que, justamente por reconhecê-lo como
microprodutor rural
emitiu o
Termo de Reconhecimento de Dispensa de Inscrição Estadual
, cuja vantagem é destinada a quem explora atividades rurais em área com extensão igual ou inferior a 100 hectares (Id 97304967, p. 201).

Verifica-se, além disso, que o apelado é isento de contribuições de IRPF, conforme documentos anexados às contrarrazões, o que importa reconhecer que os rendimentos auferidos por ele em razão da atividade desenvolvida não superam o teto estabelecido pela Receita Federal, que, atualmente, é de R$28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) anuais, cuja renda mensal, portanto, não é superior ao valor de R$2.379,97 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Assim, é evidente que, na condição de microprodutor rural, não ganhe tanto que extrapole o conceito de hipossuficiência financeira para fins de concessão da benesse postulada.

Some-se a tais evidências a falta de elementos que apontem o contrário, razão, portanto, que deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça deferido em seu favor, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse
.
” (TJ-MT 10159869620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - REQUISITO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS À PRESUNÇÃO
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.”
(TJ-MT – AI: 10131883620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO –
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NO CASO CONCRETO
– RECURSO PROVIDO.
A existência de declaração de pobreza aliada a outros documentos que demonstram, no caso concreto, que o agravante é pequeno agricultor, fazem presumir a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais
. Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não elide a presunção legal de fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária. Diante desse contexto, inexistindo prova em sentido contrário, é presumível a insuficiência de recursos para arcar com as custas e as despesas processuais, razão pela qual é possível a concessão do benefício ao agravante.”
(TJ-MT – AI: 00462672820158110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2015)

Quanto ao suposto
cerceamento de defesa
, a apelante defende que
o juízo, ao promover o julgamento antecipado da lide, ignorou o pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ocorre, porém, que a parte autora, embora tenha externado a pretensão de produzir a prova na exordial,
não respondeu à intimação para se manifestar sobre eventual interesse na dilação probatória
.

O silêncio da parte autora, nesse caso, implica a preclusão do direito de produção de provas, consequência da qual, inclusive, foi alertada no despacho que ordenou referida intimação.

A propósito, precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘
Esta Corte já firmou entendimento de que
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
’ (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
” (STJ – AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR AFASTADA
– DEPÓSITO GRATUITO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA – INÉRCIA – TRANSMUTAÇÃO PARA DEPÓSITO ONEROSO – PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO – VALOR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento do c. STJ, não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar as provas que pretende produzir, esta se mantém silente, ocorrendo a sua preclusão
. In casu, embora inexista instrumento contratual escrito comprovando o depósito oneroso, a obrigação está devidamente demonstrada mediante a apresentação dos documentos pertinentes, sendo o valor devido a partir de 48h (quarenta e oito horas) após a notificação, prazo estabelecido para que fosse realizada a retirada do veículo. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10374055420178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Não há falar, portanto, em violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez oportunizado à parte autora especificar as provas que pretendia produzir, restando, assim, preclusa a intenção inicialmente manifestada quanto à dilação probatória.

As preliminares arguidas nas razões do apelo, como visto, são desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, e, por isso, devem ser integralmente repelidas.

Rejeito
, portanto, as preliminares invocadas.

Quanto ao
mérito recursal
, tenho que as questões de fundo também não comportam o pretenso acolhimento, senão vejamos.

Conforme relatado, a autora, ora apelante, propôs na origem a presente demanda possessória ao fundamento de que
“adquiriu em 24/10/2014 do Sr. Valdevino Gomes de Brito, via Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários deixados elo falecido Rui Mendonça da Silva, uma área de terras situada no município de Pontal do Araguaia - MT, compostas pela junção das matrículas imobiliárias de no 7.474, R-7 (lugar denominado Bonito Deserto com área de 82,00 há) e 25.222 R-5 (lugar denominado Fazenda Nossa Senhora da Guia, Gleba Novo Horizonte "C", com área de 11,14 há), ambas as matrículas constantes do livro no 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Barra do Garças - MT, totalizando a área o importe de 93,8479ha, e valor da aquisição de R$ 186.280,00 (cento e oitenta e seis mil duzentos e oitenta reais)”
(sic).

A justificar o pleito, a requerente sustenta que, apesar do exercício regular da posse e da propriedade sobre referido bem, desde meados de abril do ano de 2015 está sendo ameaçada em sua posse/propriedade, notadamente em parte da área constante da matrícula no. 25.222 do CRI da Comarca de Barra do Garças, por conduta do demandado na tentativa de invasão do imóvel.

O requerido, por sua vez, ao contrapor-se à pretensão inicial e formular pedido de manutenção de posse em reconvenção, argumenta que comprou a área de 33,7937 hectares, oriunda das matrículas R-05-25.222 e R-07-7.477 do CRI de Barra do Garças, mediante ajuste inicial vinculado ao contrato particular de compra e venda firmado com a pessoa de Valdevino Gomes de Brito, datado de 14/02/2007, cujo negócio restou consolidado por meio da escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 13/11/2007, exercendo, desde então, a posse e a propriedade sobre o bem adquirido.

O juízo sentenciante, a seu turno, rejeitou a proteção possessória postulada pela parte autora e, de outra parte, acolheu o pedido proposto na reconvenção, ordenando, assim, “
a expedição de mandado proibitório, para que a parte requerente/reconvinda se abstenha de molestar a posse da parte requerida/reconvinte, sob pena de multa diária, que fixo, desde já, em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo eventual descumprimento, até o limite conferido à causa”
(
sic,
Id 97304969).

Pois bem.

Ao que se infere dos autos, em especial das arguições expostas pelas partes e documentos por elas apresentados, há, aqui, hipótese de conflito de posses, pois, de um lado, a autora sustenta o exercício de posse sobre o total de
93,8479 hectares, resultante da soma de partes integrantes das matrículas no. 7.474, R-7 (82,00 ha) e 25.222 R-5 (11,14 ha), adquiridos de Valdevino Gomes de Brito por meio escritura pública de cessão de direitos hereditários, dos quais, por outro lado, o apelado aduz ser proprietário e possuidor de 33,7937 hectares, também adquiridos de Valdevino Gomes de Brito por meio de contrato e escritura pública de cessão de direitos hereditários.

O ponto da controvérsia, como visto, se restringe aos
33,7937 hectares
reclamados pelo demandado, que também representam parte ideal das matrículas no. 7.474, R-7 e 25.222 R-5 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

Vejamos o objeto da respectiva escritura pública de cessão de direitos hereditários:

“Uma parte ideal na área de terras pastais e lavradias situada no Município de PONTAL DO ARAGUAIA – MT. com
33,7937 hectares
, originaria das matriculas (R-05-25.222 e R-07-7.474do CRI de Barra do Garças – MT)”
– (
sic,
Id 97304967, p. 176).

Disso, é possível concluir que sobre a parcela controvertida do bem (
33,7937 hectares
) houve dupla alienação por Valdevino Gomes de Brito, ao passo que, por escritura pública de cessão de direitos hereditários, a transferiu em 13/11/2007 ao demandado/apelado, Luiz Pereira Lira (Id 97304967, p. 175/177), e, em 24/10/2014, por semelhante instrumento, passou a titularidade da área (somada ao remanescente de 60,0542 hectares) à autora/apelante (Id 97304967, p. 37/38).

A solução da causa, portanto, como bem feito pelo juízo sentenciante, reclama a aplicação do critério que se convenciona chamar de “melhor posse”.

No ponto, importa destacar que a ação possessória tem por finalidade proteger ou recuperar ao possuidor o exercício perdido ou ameaçado por ato ofensivo do esbulhador, que, por tratar de questão fática, exige a demonstração da melhor posse quando evidenciada a espécie de conflito, assim considerada aquela exercida de boa-fé, amparada pelos subsídios trazidos aos autos pelas partes, que evidenciem a relação com a coisa ou o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

Esse é o sentido, aliás, da norma prevista no artigo 1.211 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”

Ainda nesse aspecto, é possível extrair da lição de Caio Mario da Silva Pereira
[1]
que

“Considera-se, no conflito das posses, melhor a que se fundar em justo título, ou, na falta deste, a que contar maior tempo (
prior in tempore melior in iure
). E, se não for possível apurá-lo, por serem todas duvidosas, o juiz ordenará o sequestro da coisa, até que, em decisão definitiva, fique demonstrado qual a melhor (art. 558, CPC/2015 art. 924, CPC/1973).”

Na hipótese dos autos, concatenando os preceitos legal e doutrinário às circunstâncias apresentadas e demonstradas pelos litigantes, a
melhor posse
deve ser efetivamente reconhecida em favor do apelado, outrora requerido/reconvinte.

Primeiro, porque, evidenciada a ausência de registro e a paridade dos títulos (escrituras públicas de cessão de direitos hereditários lavradas em serviço oficial de notas), o apelado adquiriu o imóvel há mais tempo, mais especificadamente no ano de 2007, isto é, há pelo menos sete anos do negócio realizado pela apelante, no ano de 2014.

Segundo, porque o apelado demonstrou, mesmo que com parcos documentos, que: promoveu investimentos como aquisição de materiais, insumos e maquinário; recebeu a dispensa de inscrição estadual por se enquadrar como microprodutor rural; declarou junto ao fisco estadual ter como principal atividade a de criação de bovinos para corte (Id 97304967, págs. 187/215).

Tais evidências, também ponderadas pelo juízo de primeiro grau, revelam que o apelado ostenta a
melhor posse
, pois, além de ter adquirido o imóvel há mais tempo que a apelante, demonstrou, ainda que minimamente, a sua
relação com a área adquirida e o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, como o uso e a fruição da coisa.

Ao contrário, a apelante limitou-se a entregar junto com a inicial cópia da conta rural de energia elétrica, memorial descritivo, cópia das escrituras públicas e das matrículas imobiliárias que revelam o negócio firmado com Valdevino Gomes de Brito (
Id 97304967, págs. 29/63
), e nada mais.

Além do mais, a apelante também não demonstrou ter promovido diligências pertinentes a certificar-se de que o imóvel apresentava condições formais
e materiais
ao sucesso da aquisição nos moldes pactuados com o vendedor, o que lhe era plenamente exigível por ter adquirido
a posteriori
a área disputada.

Veja-se que, da lição do ilustre professor Sílvio de Salvo Venosa
[2]
,
“
A consciência de possuir legitimamente deve vir cercada de todas as cautelas e investigações idôneas para caracterizar o fato da posse. Há necessidade, portanto, de um aspecto dinâmico nessa ciência de boa-fé. Não basta ao possuidor assentar-se sobre um terreno que se encontra desocupado, sem investigar se existe dono ou alguém de melhor posse
”
.

Com base nisso, à vista do
acervo fático-probatório
constante dos autos, tenho que é de ser desprovido o recurso interposto, e a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeiro grau, deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A propósito, os julgados dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO
. Ação de imissão na posse. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de parte dos corréus, declarando improcedente a demanda em face dos demais. Inconformismo da parte autora.
Imóvel que foi vendido duas vezes, pelo mesmo vendedor, a pessoas distintas. Apelante que figura como primeiro comprador. Inexistência de registro da propriedade no fólio real. Ação possessória, sem o condão de definir o domínio propriamente dito. Ambas as partes possuem justo título. Resolução do mérito pela melhor posse. Parte apelada que exerceu à evidência a titularidade do bem
. Aplicação da Súmula no 487, do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – AC: 00060236620158260541 SP 0006023-66.2015.8.26.0541, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 02/10/2020, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TESTEMUNHA CONTRADITADA INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO.
CONFLITO EM QUE AMBOS LITIGANTES ALEGAM SUAS POSSE. CRITÉRIO DA MELHOR POSSE
. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA. I- A oposição de contradita à testemunha por sua idoneidade tem cabimento no instante posterior à sua qualificação, estando preclusa a contradita oferecida após o término ou mesmo no decorrer do depoimento. II-
Considerando que na controvérsia fática trazida à baila ambas as partes sustentam exercer a posse sobre o bem em litígio, a circunstância do caso impõe a análise de todo o conjunto probatório anexado aos autos para a verificação de quem detém melhor posse do imóvel objeto da presente demanda
. III- Consoante a análise de todo acervo fático-probatório, verifica-se que,
embora a parte apelante tenha abojado aos autos cópia da certidão de matrícula do imóvel dando conta de que é proprietária do imóvel em disputa, não se dignou em fazer prova necessária para demonstrar que exercia a efetiva posse do bem em disputa, ao passo que, por outro lado, o réu/apelado, demonstrou, através de provas testemunhais e documentais, o exercício de melhor posse
. IV - Diante disso, inegável que a posse é exercida pelo réu/apelado, razão pela qual a sentença questionada encontra-se escorreita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação Cível: 03279616120188090044 FORMOSA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – POSSIBILIDADE – DIREITO INTERTEMPORAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS LIMITES ESTABELECIDOS NA MATRÍCULA REGISTRADA NO CRI E DOCUMENTOS DO INCRA E INTERMAT – CRITÉRIO DA MELHOR POSSE – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – RECURSOS PROVIDOS.

A exceção de domínio, anteriormente previsto no art. 505 do CC/16, se justifica e confirma a aplicação da Súmula 487 do c. STF, quando a ação é ajuizada antes da entrada em vigor do art.1.210, § 2o, do CC/2002.

Quando existe dúvida quanto aos limites das propriedades “Entende-se melhor a posse que se fundar em justo título; na falta de título, ou sendo os títulos iguais, a mais antiga.” (Ação Reivindicatória. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1997, p. 53).

Diante do histórico da gestão fundiária estadual que possibilita a existência de diversos documentos conflitantes sobre a localização das propriedades, bem como reconhecimento da sobreposição de títulos pelo Laudo Pericial, deve-se prestigiar a melhor posse para se afastar incertezas e insegurança jurídica.

A posse não pode ser considerada injusta quando exercida com a crença de que se limitava ao seu título dominial.

Se a posse é justa descabe o dever de indenizar pelo uso da terra ou pelo desmatamento levado a efeito com observância dos tramites legais perante o órgão ambiental competente.

A prescrição aquisitiva é um fato jurídico que se consuma com o decurso de prazo. Se decorrido, há a aquisição da propriedade.”
(N.U 0000231-33.1999.8.11.0017, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014)

É nestes termos, portanto, que REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

Por fim, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

[1]

In

Instituições de Direito Civil – Direitos Reais – Vol. IV, 2017, p. 75/76.

[2]

In
Código Civil Interpretado,
4a ed., São Paulo: Atlas, 2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021